Tribunal: STF
Processo: RE 471773
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS.
   NÃO-RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA. NÃO-CONHECIMENTO.
1.      Os
   presentes embargos são mera reiteração dos anteriores. Não há
   contradição, obscuridade ou omissão a sanar.
2.      A imposição de
   multa visa a penalizar a parte que traz prejuízo à devida
   prestação jurisdicional constituindo-se, também, em requisito de
   admissibilidade de recursos a serem eventualmente interpostos,
   conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Não havendo o recolhimento da multa, não há como
   conhecer dos embargos de declaração opostos.
4.      Embargos de
   declaração não conhecidos.